Tribunal: STF
Processo: ARE 794796
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-26
Data de publicação: 2016-08-26

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA OU REFLEXA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE.



    1. Não há obscuridade, contradição ou omissão a sanar no acórdão questionado, o que afasta a presença de qualquer dos pressupostos de embargabilidade.



    2. O acórdão embargado analisou todos os argumentos apresentados pela parte e constatou que dissentir das conclusões do Tribunal de origem acerca do redirecionamento da execução demandaria o reexame do acervo probatório dos autos e da legislação infraconstitucional, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. É dizer, a ofensa constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa, hipótese que atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a controvérsia sobre redirecionamento da execução fiscal em desfavor do sócio é de índole infraconstitucional. Precedentes. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente.



    4. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de trânsito em julgado e de baixa imediata dos autos.